Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO IMÓVEL DO ROL DE BENS A PARTILHAR. NÃO COMPROVADA A POSSE OU PROPRIEDADE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de deferimento do pedido para manutenção do imóvel no acervo patrimonial do inventariado.
II. A questão subjacente refere-se ao inventário processado na forma do arrolamento comum previsto nos artigos 664 e seguintes do Código de Processo Civil.
III. Consoante entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, é viável a partilha dos direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados, considerando que há proveito econômico e integram o acervo patrimonial do espólio, desde que devidamente comprovada a posse/propriedade.
IV. No caso concreto, segundo informações extraídas do processo originário, constata-se que o e. Juízo de origem determinou, por diversas vezes, a comprovação da posse/propriedade do imóvel situado em Alvorada do Gurguéia/PI, circunstância não demonstrada pelas partes.
V. No ponto, não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a titularidade da posse ou propriedade do imóvel, questão preponderante para inclusão do bem no rol pertencente ao acervo patrimonial do autor da herança, uma vez que a documentação colacionada (“declaração de compra e venda” e “contrato de compra e venda de imóvel rural”), isoladamente considerada, não confere o valor probatório pretendido, a par de não ter sido demonstrada a cadeia possessória do bem, notadamente por se tratar de imóvel não regularizado.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.